Tribunal: TJDFT
Processo: 0748222-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748222-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HIBSEN ARIMATEIA LOPES PALMEIRA, SORAIA DA SILVA NEVES LOPES AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HIBSEN ARIMATEIA LOPES PALMEIRA e SORAIA DA SILVA NEVES LOPES tendo por objeto a r. decisão (ID 75179253 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Brasília nos autos da liquidação e cumprimento de sentença no 0702236-45.2019.8.07.0001 que indeferiu pedido de expedição e alvará de levantamento de valores. Em consulta ao andamento do processo principal, constato que em 07/12/2020, o ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Brasília homologou o acordo celebrado pelas partes. Nessas circunstâncias, a superveniência da sentença no processo principal conduz à perda do objeto do agravo de instrumento não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade com o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília, 11 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator